Tribunal: TCU
Processo: 006.222/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3877/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.222/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano José de Mello e Santos (XXX.054.547-XX); Alex Bezerra da Silva (XXX.445.582-XX); Alex de Melo Roehe (XXX.009.004-XX); Alexandre Henrique de Lima Felix da Cruz (XXX.159.681-XX); Laura de Castro Mourao (XXX.958.146-XX); Leonardo Augusto Bonecker Siqueira (XXX.748.645-XX); Leonardo Marcheto Tortelli (XXX.518.868-XX); Leonardo Soeiro de Souza Nunes (XXX.861.960-XX); Leonidas Ribeiro Junior (XXX.449.866-XX); Wilson Klippel Sichonany Filho (XXX.842.750-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.